Tribunal: TJBA
Processo: 8034643-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034643-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BORGES E CIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. REQUISITO LEGAL NÃO ATENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Borges e Cia Ltda - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos dos embargos à execução, em que litiga com Banco Bradesco S/A, que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo, sob fundamento de ausência de penhora, depósito ou caução suficiente para garantir a execução, conforme exigido pelo art. 919, §1º, do CPC. A parte agravante alegou nulidade do título executivo e práticas abusivas, requerendo a suspensão da execução até o julgamento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, diante da ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 919, §1º, do CPC estabelece que os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo, o qual somente poderá ser concedido se estiverem presentes os requisitos da tutela provisória e houver garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

4. A ausência de garantia da execução inviabiliza a concessão do efeito suspensivo, mesmo diante de alegações relevantes, como inexigibilidade do título exequendo por práticas abusivas, conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5. A decisão agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada, ao exigir a presença cumulativa dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

2. A ausência de garantia da execução obsta a suspensão da execução, ainda que o fundamento dos embargos aponte possível inexigibilidade do título executivo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8026991-61.2020.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 09.03.2021; TJ-BA, AI nº 8004684-74.2024.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 25.04.2024.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça